Tribunal: TJDFT
Processo: 0721659-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDÍCIOS DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 130, II, DO CPP. DECISÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA FINAL. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo o bem objeto de discussão (automóvel) indícios veementes de proveniência ilícita, ainda que já transferido, a título oneroso, a terceiro de aparente boa-fé, cabível o sequestro, nos termos dos artigos 126 e 130, II, do Código de Processo Penal.
2. Deve ser mantida a restrição de transferência veicular quando o bem tiver sido apreendido em contexto delitivo, pois, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
3. Evidenciado que o bem pode estar vinculado ao crime de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro, entende-se haver relevância para o processo penal persecutório, de modo que devem permanecer as medidas cautelares determinadas.
4.O juiz não está vinculado ao parecer do Ministério Público, podendo decidir de forma diversa do que foi oficiado pelo Parquet, uma vez que o sistema legal adotou o princípio do livre convencimento motivado, possuindo o parecer caráter meramente opinativo.
5. Apelação conhecida e não provida.